Tribunal: TJSP
Processo: 1035413-30.2017.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidentária – Coluna vertebral, membros superiores e membros inferiores – Dúvida a respeito da incapacidade laborativa e do nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e nexo de causalidade, necessária, para dilucidação da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em

Ementa:
Acidentária – Coluna vertebral, membros superiores e membros inferiores – Dúvida a respeito da incapacidade laborativa e do nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e nexo de causalidade, necessária, para dilucidação da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1035413-30.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada RÚBIA APARECIDA ALVES JAQUES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1035413-30.2017.8.26.0562
Voto no 23.686
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1035413-30.2017
RECORRENTE:
Juízo ex officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Rúbia Aparecida Alves Jaques
COMARCA:
Santos 1a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 23.686
Acidentária
Coluna vertebral, membros
superiores e membros inferiores Dúvida a
respeito da incapacidade laborativa e do
nexo causal
Necessidade de conversão
do
julgamento
em
diligência.
Havendo
dúvida sobre a existência de incapacidade
laborativa e nexo de causalidade, necessária,
para dilucidação da controvérsia, a conversão
do julgamento em diligência.
Converto o julgamento em diligência.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação autárquica
contra a r. sentença de fls. 259/266 que, em ação acidentária,
julgou procedente o pedido deduzido, para condenar o réu ao
pagamento de auxílio acidente e à conversão do auxílio doença
previdenciário no homônimo acidentário, pois o juiz de primeiro
grau, com base no conjunto probatório, entendeu que foram
comprovados nexo causal e incapacidade laborativa parcial e
permanente, relativos à síndrome miofascial pós-traumática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1035413-30.2017.8.26.0562
Voto no 23.686
fls.3
A autarquia aduz que a redução da
capacidade laborativa não restou comprovada, razão pela qual
pede seja julgado improcedente o pedido. Subsidiariamente,
pugna pela redução dos honorários advocatícios e pela fixação do
termo inicial do auxílio acidente na data da juntada do laudo
pericial (fls. 283/287).
Contrarrazões às fls. 300/303.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Por entender que não se mostram claros,
seguros e convincentes os elementos dos autos, a permitir um
justo desfecho da demanda, o julgamento deve ser convertido em
diligência.
A inicial narra que a autora, na função de
auxiliar de enfermagem, exercia esforços físicos prejudiciais à
coluna vertebral, membros superiores e inferiores. Refere,
também, a ocorrência de acidente típico (de trajeto), em
18.11.2012, ocasião em que lesionou diversas partes do corpo,
notadamente tórax e abdômen. Por fim, alega que em razão do
infortúnio também se tornou portadora de males psiquiátricos
(depressão).
Sustentando
que,
mesmo
após
tratamento,
permanece incapacitada para o trabalho, veio a juízo em busca do
amparo acidentário. Pleiteou, também, a conversão do auxílio
doença previdenciário no homônimo acidentário.
A r. sentença julgou o pedido procedente,
condenando o INSS ao pagamento de auxílio acidente e à
conversão do auxílio doença previdenciário no homônimo
acidentário, reconhecendo a existência dos requisitos legais (nexo
causal e incapacidade laborativa) no tocante à síndrome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1035413-30.2017.8.26.0562
Voto no 23.686
fls.4
miofascial pós-traumática.
Anoto que não há recurso da autora em
relação aos males psiquiátricos.
Contudo, respeitada a convicção do ilustre
magistrado sentenciante, ainda estão presentes dúvidas sobre os
requisitos legais que ensejam a reparação acidentária, sendo
necessária a complementação da prova.
Dos autos consta um primeiro laudo
médico oficial, elaborado em 28.05.2018, analisando as queixas
ortopédicas, do qual se observa que nenhuma alteração ao exame
físico foi diagnosticada:
Membros superiores: Musculatura eutrófica
grácil, articulações livres e indolores, sem limitações.
Coluna vertebral: Movimentação ampla, livre e
indolor de todos os segmentos da coluna vertebral, sem limitações ou
sinais de irritação radicular. Manobras de Levai e Lasègue negativas.
Sistema locomotor: Movimentação ampla, livre
e indolor de todos os segmentos e articulações. Marcha normal.
Neurológico: Sensório: Audição social normal.
Demais órgãos sem alterações aparentes. Manobra de Romberg
negativa.
A A. mostra-se pouco cooperativa e forgando
limitações e dificuldades ao exame clínico, fato oeste observado inclusive
pelo próprio assistente técnico da A. (fl. 148).
Ao final, o perito concluiu:
A A. refere acidente de trajeto ocorrido em fins
de 2012. Deste evento não resultaram sequelas ou alterações físicas
limitantes ou não. Tanto na anamnese como no exame clínico, realizados
juntamente com seu assistente técnico, a A. mostra-se pouco cooperativa
simulando
dificuldades
evidentemente
inexistentes
e,
quanto
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1035413-30.2017.8.26.0562
Voto no 23.686
fls.5
fibromialgia, trata-se de afecção comum na atualidade, acometendo na
sua grande maioria na faixa etária a A. ligada a aspectos psicoemocionais
independente de funções ou profissões, inclusive acometendo na maioria
as donas-de-casa, moléstia que não apresenta exames subsidiários
comprobatórios, tratando-se de diagnóstico de exclusão. A A. está
plenamente apta ao trabalho (fl. 149).
Após
manifestação
das
partes
(fls.
175/177 e 181/185), o juiz determinou o retorno dos autos ao
perito oficial (fl. 196), sendo informado pela Serventia que o
médico estava afastado de sua atuação no processo por
problemas de saúde (fl. 198), momento após o qual nomeou perito
em substituição (fl. 200).
Uma segunda perícia oficial foi elaborada,
investigando os problemas ortopédicos, com exame realizado em
06.02.2019 (fls. 214/226).
O
novo
laudo,
então,
descreveu
alterações como Manobras de Neer, Patte e Jobe positivas à
direita (indicativas de comprometimento do supraespinhoso),
Teste de Cozen positivo à direita (indicativo de lesão em cotovelo)
e Manobra de Levai positiva à esquerda (indicativa de distúrbio
interno do joelho), concluindo, ao final, que a autora é portadora
síndrome miofascial pós-traumática, moléstia relacionada ao
acidente típico que lhe acarreta incapacidade laborativa parcial e
permanente (v. fl. 218).
Ora, diante da divergência de conclusões
dos peritos oficiais (fls. 146/151 e 214/226), sendo, ademais,
observado pelo próprio assistente técnico da autora que os
exames físicos do aparelho osteomuscular estão normais (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1035413-30.2017.8.26.0562
Voto no 23.686
fls.6
163/164), necessária a renovação da prova pericial para
esclarecimento de seu real estado clínico.
Quanto ao nexo causal, o perito de
confiança desta Corte deve lançar sua opinião, observadas as
funções da autora (auxiliar de enfermagem) e o acidente típico
noticiado (fl. 34).
Em resumo, o médico de confiança desta
Corte deve reavaliar o quadro físico da autora, bem como renovar
o estudo do nexo causal.
Designados dia e hora para a diligência
ora determinada, providenciará a Serventia a expedição de carta
com “AR” para intimação do autor, dando-se ainda ciência a seu
patrono.
POSTO ISTO, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência, nomeando, perito judicial, o Dr. Gilberto
de Castro Brandão, podendo, as partes, indicar assistentes-
técnicos para acompanhar os trabalhos. Laudo em 30 (trinta) dias.
Deposite, o INSS, a importância de R$ 900,00 (novecentos reais)
a título de honorários periciais.
Após a juntada do laudo, abra-se vista às
partes para manifestação, ficando, desde já, autorizado o
levantamento dos honorários periciais.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR